Tribunal: TJMT
Processo: 0011019-30.2019.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011019-30.2019.8.11.0042
RECORRENTE: EMERSON GUIMARAES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMERSON GUIMARAES DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 71312486):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - CONSELHO DE DISCIPLINA - PROPOSITURA DE DEMANDA ANTERIOR COM A MESMA PRETENSÃO - ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS - IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a litispendência se configura quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não haja perfeita identidade entre elas, nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir).
Embora com argumentos diferentes, o autor reproduziu a mesma lide, com base nos mesmos fatos e com o fito de igual resultado prático.
(TJMT, ApCiv. n. 0011019-30.2019.8.11.0042, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto por EMERSON GUIMARAES DA SILVA que manteve a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito diante da litispendência verificada.
Alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 166, 186 e 927, do Código Civil e ao art. 337, §§1o e 2o, do CPC, ao fundamento da “inocorrência da litispendência no presente caso, tendo em vista que o Processo n. 25694-32.2018.811.0042, Código: 533949, que tramitou perante o próprio D. Juízo de Piso faz referência a apenas duas ilegalidades no mérito, sendo elas atinentes ao tópico da audiência de expressa previsão da perda do cargo na sentença condenatória, sendo a outra da prescrição da pretensão punitiva da administração militar”.
Afirma que a causa de pedir é diversa e muita mais ampla do que aquela contida no feito supracitado, eis que na presente ação discute-se os seguintes assuntos: “iii – preliminares de mérito – da necessária extinção do conselho de disciplina – a) da ausência de expressa previsão da perda do cargo na sentença condenatória; b) da prescrição da pretensão punitiva da adminitração militar; ii – do direito - a) da desconsideração da inocência do acusado, estampada pela instrução do conselho de disciplina; b) da afronta ao princípio do “in dubio pro réo”; c) da desconsideração da vida pregressa do militar na corporação; c.1 do parecer dos oficiais superiores que comandaram o acusado; c.2 da ficha funcional meritória do acusado; c.3 da conduta ilibada do acusado sem qualquer acusação criminal; c.4 do tempo de serviço prestado em unidade especial; d) da violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na punição de demissão; e) dos danos morais; f) da retroatividade dos proventos”.
Defende que não restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a caracterização da litispendência, já que as causas de pedir são diferentes em ambas as ações, em violação ao art. 337,§§1o e 2o, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 75763453) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 75741202).
Contrarrazões em id. 81597967.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos artigos 166, 186 e 927, do Código Civil, não foi analisada pelo acórdão hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Não cabimento (súmula 518/STJ) Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 337,§§1o e 2o, do CPC está amparada na assertiva da “inocorrência da litispendência no presente caso, tendo em vista que o Processo n. 25694-32.2018.811.0042, Código: 533949, que tramitou perante o próprio D. Juízo de primeiro grau faz referência a apenas duas ilegalidades no mérito, sendo elas atinentes ao tópico da audiência de expressa previsão da perda do cargo na sentença condenatória, sendo a outra da prescrição da pretensão punitiva da administração militar”.
Aduz que a causa de pedir é diversa e muita mais ampla do que aquela contida no processo anterior, devendo ser o acórdão reformado.
Na espécie, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão (id. 49499999), senão vejamos:
“O controvertido cinge-se à ocorrência - ou não - da litispendência entre o presente feito e a ação ordinária anteriormente proposta.
A caracterização do instituto da litispendência, suscitada em contestação e acolhida na sentença, pode ser assim resumida - verbis:
“Da análise dos presentes autos constatou este juízo a litispendência em relação aos autos do Processo n. 25694-32.2018.811.0042, Código: 533949, que inclusive já foi julgado por sentença da 11a Vara Militar.
[...]
Pois bem, as partes são idênticas, sendo requerente EMERSON GUIMARÃES DA SILVA e requerido ESTADO DE MATO GROSSO.
Quanto à causa de pedir, a remota consiste no reconhecimento da prescrição e ilegalidade do ato administrativo, enquanto a próxima NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO resultou na exclusão das fileiras da PMMT.
Portanto, considerando que em ambas as demandas há identidade entre os elementos da ação, é imperioso o reconhecimento da litispendência”. (grifei).
Conforme o art. 337, §1o, do CPC, semelhante à coisa julgada (§ 4o), a litispendência (§3o) caracteriza-se na repetição de ação que está em curso, regra geral, envolvendo a tríplice identidade prevista no §2o do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido), cuja verificação não se contém no literal cotejo dos elementos da ação. Isso porque, para além de eventual diferença entre esses elementos, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual, o que importa é identificar se a relação jurídica entre as demandas é, em essência, a mesma, visto que o objetivo é evitar diversos processos que tenham o mesmo resultado prático.
(...)
Estabelecido isso, haure-se inequívoca a identidade de partes entre a “Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais” de que cuidam os autos, protocolada no dia 19/03/2019, e a “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, anteriormente ajuizada, julgada improcedente por sentença proferida em 23/09/2019 e transitada em julgado aos 21/11/2019, como informa a consulta ao site eletrônico do TJMT, coincidentemente, a mesma data em que prolatada a sentença recorrida (id. 44109980/id. 44109981).
Quanto à causa de pedir e ao pedido, é notório que, em ambas as demandas, o apelante ataca os atos praticados nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria no 61/CD/CORREGPM, de 08/12/2015, apontando supostas nulidades que maculam sua higidez (causa de pedir mediata), e requerendo, ao final, a anulação do feito disciplinar, ora com o acréscimo da atenuação da penalidade, para que seja mantido nas fileiras da PMMT (pretensão de tutela definitiva).
Evidente, pois, a identidade de causa de pedir e pedidos entre esta ação e a versada nos autos no 25694-32.20187.811.0042. Ademais, não é dado ajuizar nova ação para discutir a mesma relação jurídica, invocando novas teses, pois incumbia à parte autora postular todas as pretensões advindas da mesma causa de pedir, por força do princípio da eventualidade, por isso, aliás, é admitida a cumulação de pedidos.
(...)
Desse modo, conquanto tenha modificado seus argumentos, no sentido de acrescentar às vencidas teses de prescrição e ausência de condenação à perda do cargo, as teses de presunção de inocência, mitigação da penalidade e escopo indenizatório, tais não se prestam a individualização da causa de pedir. Entender diferente equivaleria admitir o babélico fracionamento de uma mesma pretensão, baseada nos mesmos fatos, em tantas ações quantos fossem os argumentos que deles se pudessem conceber, em afronta à segurança jurídica.
Finalmente, em ‘obiter dictum’, ainda extravagante, conviria salientar que a submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, por essa razão, o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente a conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança. No caso, conforme o v. acórdão da Primeira Câmara Criminal, que julgou improcedente a Apelação Criminal no 87556/2009, o apelante foi condenado ‘à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 157, 157, § 2o, I, II e V, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal’ (id. 44107497).” (g.n.) (id. 71312488)
Como se vê, o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou que não se poderia ajuizar nova ação para discutir a mesma relação jurídica sob a premissa de invocação de novas teses, restando evidenciada a identidade de partes e causa de pedir entre ambas as ações, eis que deveria ter postulado todas as pretensões em uma única ação.
Logo, para alterar a percepção dos fatos do processo, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas. 3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada. 4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1811144 RJ 2019/0064460-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Para se chegar à conclusão diversa daquela alcançada pela Corte de origem, de que não estaria configurada a litispendência, seria essencial o reexame fático-probatório dos autos, hipótese vedada nesta instância superior, ante óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.313.997/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 24/9/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 07 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça